Tribunal: TJSP
Processo: 2024913-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INCONFORMISMO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS CARECE DE CONCREÇÃO, UMA VEZ QUE A CONSTRIÇÃO SOMENTE SERÁ EFETIVADA NOS BENS QUE VIEREM A CABER AO EXECUTADO, NOS TERMOS DO ART. 860 DO CPC, OU SEJA, AQUELES A SEREM RECEBIDOS DE FATO POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INCONFORMISMO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS CARECE DE CONCREÇÃO, UMA VEZ QUE A CONSTRIÇÃO SOMENTE SERÁ EFETIVADA NOS BENS QUE VIEREM A CABER AO EXECUTADO, NOS TERMOS DO ART. 860 DO CPC, OU SEJA, AQUELES A SEREM RECEBIDOS DE FATO POR ELE.

RECURSO DESPROVIDO.